Tribunal: TJMT
Processo: 1001646-91.2018.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001646-91.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE GOMES SOBRINHO - CPF: 288.415.141-91 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), APARECIDO CALDEIRA DE LIMA - CPF: 966.275.141-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSÉ GOMES SOBRINHO

APELADO(s):

APARECIDO CALDEIRA DE LIMA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA -

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VACAS LEITEIRAS ATRAVÉS DE

CRÉDITO DO PRONAF – VENDA DE RESES COM CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DA PROMETIDA PELO VENDEDOR – ALIENANTE CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

DESACOLHIMENTO – LUCROS MERAMENTE HIPOTÉTICOS – AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS RELEVANTES PARA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR ADQUIRENTE – RECURSO

DESPROVIDO.

Na linha da jurisprudência do STJ, para ser indenizáveis os lucros cessantes (dano negativo), exige-se do postulante efetiva comprovação daquilo que potencialmente deixou de lucrar, não se admitindo a reparação em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade substancialmente provada. (AgRg no AREsp 645.243/DF)

O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. Para configurar transgressão de ordem imaterial passível de reparação, mister que o não adimplemento contratual nos moldes esperados tenha desdobramentos para além do ordinário, transcendendo para o âmbito extremamente subjetivo dos direitos da personalidade.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSÉ GOMES SOBRINHO

APELADO(s):

APARECIDO CALDEIRA DE LIMA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
JOSÉ GOMES SOBRINHO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de ato jurídico (contrato verbal) c/c Rescisão contratual com reparação de danos materiais e morais e perdas e danos
n.
1001646-91.2018.8.11.0009
movida por em desfavor de
APARECIDO CALDEIRA DE LIMA
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a existência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo o contrato de compra e venda de gado leiteiro e o respectivo inadimplemento pelo requerido, bem como para (ii) condenar a parte requerida a pagar ao autor, a título e indenização por danos materiais, a importância de R$27.142,16, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo e acrescida de juros de mora legais desde a citação, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Narra o recorrente que, em julho de 2016 teria entabulado um acordo verbal de compra e venda de gado leiteiro com o apelado, consistente na aquisição de 17 (dezessete) cabeças de gado, com idade de 25 e 36 meses, no valor de R$2.500,00 cada, totalizando a importância de R$42.500,00 e que, para tanto, firmou com o
Banco do Brasil S/A
um contrato de financiamento bancário através do programa PRONAF.

Registra que, apesar de pago o preço ajustado no contrato verbal de compra e venda, o apelado (vendedor) teria agido de má-fé e descumprido o ajuste mediante entrega de gado diverso do comprado, ou seja, vacas não leiteiras, tendo ainda se recusado a proceder a substituição das reses.

Anota que, diante desse cenário, ajuizou a presente demanda objetivando a rescisão do mencionado contrato verbal com a condenação do apelado alienante na obrigação de devolver os R$ 42.500,00 desembolsados no negócio, com juros de mora e correção desde 12/07/2016, bem como ao pagamento de R$27.142,16, referentes à diferença no valor pago pela aquisição das 17 (dezessete) cabeças de gado, além de indenização por lucros cessantes e danos morais experimentados pelo autor recorrente.

Relata que o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para condenar o réu ao pagamento de R$27.142,16, referente à diferença, corrigida, entre o valor pago e o que as reses entregues efetivamente valiam.

Inconformado, defende que o réu também deveria lhe reparar os ganhos lucraria com a produção do leite, bem como com a reprodução de bezerros acaso tivesse sido entregues as reses leiteiras contratadas, e que influenciaria de forma significativa no seu retorno financeiro, duplicando o valor despendido com o negócio pactuado.

Salienta que a prova testemunhal colhida na instrução teria demonstrado que o leite produzido pelas vacas efetivamente entregues só era suficiente para alimentar os seus bezerros, sendo impossível a realização da venda pelo apelante.

Afirma que teve de firmar um empréstimo PRONAF para a concretização da aquisição das vacas, tendo, no entanto, se mantido inerte no cumprimento do negócio em decorrência da perda significativa pelo pacto malsucedido havido com o vendedor apelado, bem como os lucros frustrados, o que foi ainda piorado pela perda de algumas cabeças, conforme comprovantes do INDEA juntados aos autos.

Argumenta que, de acordo com o entendimento pacificado de nossos Tribunais, os lucros cessantes se caracterizam pela perda de um ganho esperável, na frustração da expectativa do lucro e na diminuição do patrimônio de uma das partes da lide, que podem decorrer paralisação de uma atividade lucrativa ou produtiva, e da frustração daquilo que era esperável, tal como ocorrido na hipótese dos autos.

Assevera por fim que, por essas mesmas razões, experimentou nítido o abalo moral e à imagem, o qual merece ser indenizado, no valor sugerido de R$19.080,00.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Dos danos emergentes.

Conforme ressai do art.402 do CC/2002, os lucros cessantes correspondem àquilo que razoavelmente o ofendido deixou de auferir em razão do evento danoso.

Segundo PAULO NADER,
“os lucros cessantes, denominados ainda danos negativos, configuram perda potencial do patrimônio. Consistem no que se deixou de auferir; devem estar previstos ou pelo menos previsíveis quando se formou a relação obrigacional.”
(
in
Curso de Direito Civil, vol. 2; 8ª edição.

Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 576)

Na linha da jurisprudência do STJ, para ser indenizáveis lucros cessantes (dano negativo), exigível do postulante efetiva comprovação daquilo que potencialmente deixou de lucrar, não se admitindo a reparação em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade substancialmente provada. (AgRg no AREsp 645.243/DF)

Assim,
“não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito.”
(STJ – 4ª T. –REsp 1129538/PA – Relator: Min Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) – j. em 01/12/2009, DJe 14/12/2009)

Nesse viés, para dizer que o autor deixou de lucrar, mister que ficasse demonstrado, nem que fosse apenas por prova testemunhal – já que a avença se deu apenas verbalmente – em que ficasse clara
a produção mínima (litros de leite/dia) legitimamente esperada pelo adquirente autor, e o quanto efetivamente a produção real deixou de atender essa justa expectativa.

Assim, à míngua de evidências mínimas acerca do quanto as vacas entregues produziram de leite, e o quanto produziriam caso tivessem sido entregues as cabeças da qualidade esperada, não há como falar lucros cessantes indenizáveis, ainda que se presuma que algum ganho deixou de ser auferido.

Do dano moral.

De igual modo, imperioso também consignar que, ainda que a parte autora tenha sido vítima de um ilícito contratual reparável no âmbito material, não significa, necessariamente, que tal fato configure também um dano moral indenizável.

Nesse sentido, aliás,
“Conforme entendimento pacificado nesta Corte, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.”
(AgInt no AREsp n. 1.521.140/SP)

Logo, para configurar transgressão de ordem imaterial passível de reparação, mister que o não adimplemento contratual nos moldes esperados tenha desdobramentos para além do ordinário, transcendendo para o âmbito extremamente subjetivo dos direitos da personalidade.

Desse modo, só há se falar em dano moral quando o fato danoso tiver o potencial de causar medo, estresse, depressão, um desgosto desarrazoado ou um desalento para além do cotidiano.

Todavia, esses reflexos extraordinários não restaram evidenciados, de modo a não haver qualquer ressalva a se fazer à sentença, a qual deve ser mantida incólume.

Nesse sentido:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL – INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE ÊXITO NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. In casu, o ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. Apesar do dissabor suportado pela parte, é certo que o fato não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1002099-65.2022.8.11.0003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 10/05/2023, publ. no DJE 17/05/2023)

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023